Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711144-34.2023.8.07.0007 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: STEPHANY TAYNARA CALADO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O réu Hospital Santa Marta, nas razões recursais Id. 54519110, apenas impugna a gratuidade de justiça concedida à Apelada (autora). Afirma que a Apelada (autora) não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença e indeferir a gratuidade de justiça concedida à Autora. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 54519114. Preparo comprovado - Id. 54519112 Decido. Noto que a gratuidade de justiça foi concedida à Apelada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, Id. 161770887, tendo o Apelante (Hospital Santa Marta) apresentado contestação sem impugnar a concessão de referido benefício, conforme Id. 54519062. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 100 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Hospital Santa Marta e inverto os honorários advocatícios arbitrados em seu favor na r. sentença e os majoro para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após a preclusão da presente decisão, retornem-se os autos para julgamento da Apelação interposta pela Central Nacional Unimed. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora